Tribunal: TJSP
Processo: 1500796-24.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tráfico – dúvida sobre a destinação da pequena quantidade de droga recolhida com o apelante – réu que sempre afirmou ser mero usuário – diligência policial que visava à irmã do acusado – provimento ao recurso para desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 – pena de advertência sobre os efeitos das drogas